Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (Plantão Judicial) Número do processo: 0739519-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. B. M. AGRAVADOS: CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB e CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS – UNICEPLAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por J. V. B. M., assistida por sua genitora, em decorrência de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de no 0743057-23.2021.8.07.0001, indeferiu a liminar requerida, sob fundamento de que segundo o art. 38, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação os exames supletivos só podem ser aplicados no nível de conclusão do ensino médio para maiores de dezoito anos (fls. 80/81). Afirma a agravante que “estava cursando o 2o ano do ensino médio no Colégio Olimpo e inscreveu-se para concorrer a uma vaga no curso de Medicina do UNICEPLAC, tendo sido aprovado em primeira chamada”. Entretanto, por não ter concluído o Ensino Médio, se dirigiu até o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB para matricular-se no curso supletivo a fim de realizar as provas necessárias para a obtenção do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, todavia, sua matrícula foi negada por não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos, o que entende não se coadunar com as prescrições constitucionais e legais, notadamente dos artigos 3o, I e II e 4o, V, da Lei no 9.394/1996. Assevera ter urgência para a conclusão do ensino médio, visto que o prazo limite para a realização da matrícula é dia 8/12/2021. Pontua que “a exigência de idade mínima para conclusão do ensino médio no curso supletivo não se mostra razoável nem proporcional”. Alega que a decisão atacada pode gerar prejuízos imediatos e insuscetíveis de reparo, já que tem até às 14h do dia 8/12/2021 para realizar o registro na Universidade. Por fim, declara que “não se olvida que recentemente foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 20180020050719, a fim de uniformizar a jurisprudência relativa ao presente tema. Nada obstante, enquanto não se decidir a questão no referido IRDR, deve-se prestigiar o entendimento majoritário deste Tribunal, suficientemente demonstrado na petição inicial e no presente recurso através dos julgados anteriormente colacionados, já que a tese firmada no IRDR n.13, não teve o seu acordão transitado em julgado”. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a aferição da possibilidade de avanço escolar do agravante, com a devida expedição do certificado de conclusão do ensino médio, para que possa realizar o registro no Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC, na mesma data, ou seja, 8/12/2021. De igual modo, pleiteia que a Universidade UNICEPLAC reserve a vaga do agravante até a efetivação das provas perante o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB. É o relatório. Decido. É de se registrar que, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, recebido agravo de instrumento no tribunal, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. De acordo com o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência desde que presentes a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. O agravante pretende ter assegurado o direito de ter a aferição da possibilidade de avanço escolar no dia 8/12/2021, com a devida expedição do certificado de conclusão do ensino médio para que possa se matricular na mesma data no Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC. Com efeito, quanto ao tema verifica-se haver restrição imposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, notadamente em seu artigo 38 que estabelece que: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. Além disso, no presente caso, nota-se que o agravante nascido em 29/3/2005 (fl. 47), possui apenas 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de idade e encontra-se cursando a 2a série do Ensino Médio no Colégio Olimpo (fl. 77). Neste contexto, não se mostra salutar a abreviação do ensino médio de modo a comprometer o seu processo de escolarização. A par desses registros, urge destacar que recentemente este Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação sobre o tema, no Incidente de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000, sob a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Forte nestas razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Encaminhem-se os autos ao i. Relator Originário. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Plantonista